Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-35.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRAÇÃO MILITAR PUNIU O APELANTE COM FUNDAMENTO EM PROVA EXISTENTE NOS AUTOS - MODELO DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADOTADO PELO BRASIL - VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DE QUAISQUER ATOS, INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, QUE PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO - ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) - LIMITE NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO, EM HOMENAGEM AO DISPOSTO NO ART. 2º DA CR/88 - HAVENDO PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, ENTENDO QUE NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO REVALORAR AS MESMAS PARA SUBSTITUIR A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão)
V.V. - EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO FATO TRANSGRESSIVO IMPUTADO AO MILITAR - PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL NA SEARA DA LEGALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO - NULIDADE CONSTATADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000004-35.2021.9.13.0005 (2º julgamento) Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 19/10/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO MILITAR PUNIU O APELANTE COM FUNDAMENTO EM PROVA EXISTENTE NOS AUTOS – MODELO DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADOTADO PELO BRASIL – VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DE QUAISQUER ATOS, INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, QUE PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO – ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) – LIMITE NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO, EM HOMENAGEM AO DISPOSTO NO ART. 2º DA CR/88 – HAVENDO PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, ENTENDO QUE NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO REVALORAR AS MESMAS PARA SUBSTITUIR A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. – EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO FATO TRANSGRESSIVO IMPUTADO AO MILITAR – PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL NA SEARA DA LEGALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO – NULIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator – vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Walison Barbosa de Almeida e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante de nulidade do ato administrativo sancionador. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, relator, e James Ferreira Santos, que deram provimento ao recurso de apelação do militar, para reformar a sentença e, por conseguinte, anular as punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos, em razão de prolongamento de julgamento (o primeiro ocorrido em 13/09/2022), e os desembargadores sorteados para compor o quórum, Jadir Silva e Sócrates Edgard dos Anjos. Tornou-se relator para acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. No dia 13/09/2022, o excelentíssimo desembargador James Ferreira Santos substituiu o excelentíssimo desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Walison Barbosa Almeida, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n.122.571/2018 – 25ª BPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, por dirigir ameaças à senhora Patrícia França Alves de Souza, na data de 16/12/2018. Quanto aos fatos, o autor alega que: - foi submetido à SAD n. 122.571/2018-SAD/25º BPM, por ter, na data de 16/12/2018, dirigido ameaças à senhora Patrícia França Alves de Souza, além de proferido termos humilhantes também ao seu filho menor, com 04 (quatro) anos de idade; - foi enquadrado no art. 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo punido com 05 (cinco) dias de suspensão, com o consequente desconto de R$1.054,12 (mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos) em seu vencimento; - decaiu o seu conceito para B-10 (B menos dez); - não teria o SAD comprovado a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, tendo a autoridade decidido de forma contrária às provas dos autos; - houve ilegalidade na punição, por ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 16), sustentando ter o autor, em sua exordial, se limitado a impugnar toda a prova colhida pela Administração Militar, sem êxito em demonstrar qualquer ilegalidade no seu proceder. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo, em razão de não haver ilegalidade a ser sanada. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 20), sustentando a tese contida na inicial. Determinada a especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 25 e 26). A sentença de improcedência foi proferida no Evento 28. No julgamento do primeiro recurso de apelação interposto pelo autor, este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (TJMMG) anulou a sentença proferida, retornando os autos à 5ª Auditoria Judiciária Militar (AJME), para que fosse prolatada nova sentença, conforme se verifica do Evento 41 dos autos de origem e do Evento 9 destes autos. Em nova sentença (Evento 43), o meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende da portaria inaugural do procedimento (evento 1 – DOC 10), o ato capitulado como transgressional adveio de um “episódio de ameaça”, relatado no Boletim de Ocorrência nº 2018-055904373-001. Restou consignado que a declarante do REDS, que é amiga da namorada do militar, recebeu insultos “com palavras de baixo calão e a gesticular, chegando um momento a cuspir nela e em seu filho, uma criança de 4 (quatro) anos de idade e a proferir ameaças de agressão física com os seguintes dizeres: “agora você verá com quem está se metendo, vou bater na sua cara”;”. Pelos fatos acima, teria, em tese, ferido o inciso V do art. 13 do CEDM, por “ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante”, vindo a ser apenado com a pena de suspensão. Pois bem. O embasamento do autor para lograr êxito na presente demanda cinge-se, quase que exclusivamente, na negativa dos fatos que lhe foram imputados, bem como na ausência de provas a comprovar o ocorrido, pois as testemunhas ouvidas não confirmaram as alegações da então reclamante. Assim, no afã de emoldurar essa questão, faço os seguintes apontamentos: 1) No termo de declaração da vítima/reclamante, evento 1-DOC15/páginas 2 a 4, consta a descrição dos fatos, de forma a ratificar aqueles lançados no REDS; 2) A namorada do militar (Lorena), ouvida como declarante, que supostamente teria sido vítima da ameaça, rechaçou essa conduta em seu depoimento (evento 1-DOC17/páginas 1 e 2); 3) A 2ª testemunha (mãe da namorada) não presenciou os fatos, mas afirmou nunca ter visto o autor agredir a filha (evento 1-DOC17/páginas 3 e 4); 4) Já a 3ª testemunha (irmã da namorada) afirma ter visto as agressões físicas em face de sua irmã, não tendo presenciado, contudo, a discussão com a declarante (evento 1-DOC17/páginas 5 e 6); e 5) A 4ª testemunha ateve-se a informar que socorreu a vítima/reclamante Patrícia, pois encontrava-se muito nervosa e com medo. Na conclusão do procedimento, a autoridade sindicante, rebatendo as razões arguidas pelo sindicado, ora autor, concluiu pelo cometimento da transgressão disciplinar, tendo ressaltado, para tanto, que “no dia dos fatos o sindicado foi preso e conduzido para a delegacia, conforme REDS 2018-055904373-001 e relatório do CPU do dia, conforme consta nos autos (fl 07); Mesmo sendo oportunizada a possibilidade do sindicado em se defender dos fatos, (fls 20, 21), (fls 485 a 51), (fls 54 a 65), em momento algum nos autos ou em seu interrogatório, o sindicado relata o que realmente foi dito por ele ou o que o sindicado fez para a ofendida Patrícia, se reservando em dizer que os relatos da senhora Patrícia são fictícios. Contudo, ao se verificar os autos, este encarregado está convicto de que o sindicado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Walison ao cuspir na ofendida Patrícia, bem como no filho dela, infringiu o disposto no inciso V do artigo 13 do CEDM.” (evento 1- DOC23). O CEDMU, por sua vez, entendeu que a transgressão não restou devidamente comprovada, “uma vez que o libelo acusatório só está amparado pelas alegações da vítima”, que teria, segundo relatos das testemunhas ouvidas no procedimento, intervindo em uma discussão havida entre o militar e a namorada. Opinou, assim, pelo não enquadramento disciplinar do autor, com aplicação dos incisos I, II e III do art. 7º do MAPPA (evento 1-DOC24). O Comandante do 25º Batalhão, divergindo do Conselho, entendeu que o sindicado, ora autor, estaria incurso na transgressão apontada, pois restou evidenciado nos autos que tratou com desrespeito a reclamante, com gestos e palavras de baixo calão (evento 1-DOC25). Instaurado o dissenso, os autos foram encaminhados à autoridade superior competente, que ressaltando que o autor foi conduzido, no dia dos fatos, para a delegacia de polícia, figurando como autor dos crimes de ameaça e agressão, nos termos do REDS lavrado, que possui presunção de veracidade, concordou com a decisão do comando do 25º BPM, enquadrando disciplinarmente o militar no inciso V do art. 13 do CEDM (evento 1-DOC26). Delineados os fatos acima, entendo que o pedido do autor não merece prosperar. Isso porque, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, não se verificou qualquer ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção, tendo sido a decisão disciplinar embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Também não assiste razão ao requerente ao vindicar a nulidade do ato pela inocorrência da transgressão, pois a culpabilidade do requerente somente restou declarada após o transcurso regular do procedimento administrativo, quando não logrou êxito o autor em elidir sua culpa. Nesse contexto, impõe destacar que não basta apenas alegar que não cometeu o ato. É preciso justificar e comprovar a sua inocorrência, conforme prescreve o inciso I do art. 373 do CPC. Diga-se, ainda, em consonância com a fundamentação apresentada pela autoridade máxima da disciplina militar, que o REDS outrora lavrado possui presunção de veracidade e, como tal, independe de provas (art. 374, inciso IV). Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração. Lado outro, também não merece guarida a alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, lastreada na ausência de prova consistente. Ora, o que se verificou da colheita dos testemunhos, conforme alhures apontado, é uma dessincronia de informações. O depoimento da vítima, contudo, considerando a discricionariedade na valoração da prova, foi tido como suficiente para comprovar a ocorrência do fato transgressional, ao passo que o sindicado, ora autor, não logrou Êxito em afastar a sua culpabilidade. Quanto à questão da proporcionalidade, matéria cabível de análise nestes autos, Maria Sylvia Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência, o que não se vislumbrou. Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Walison Barbosa de Almeida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio novo e tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 48), em cujas razões este reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do procedimento administrativo aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta, tais como ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, o apelante pugnou pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos todos os pedidos pleiteados na inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação apresentado pelo autor, mantendo-se a sentença de 1º grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores desembargadores, na oportunidade, peço vênia para divergir do judicioso voto proferido pelo excelentíssimo desembargador relator, negar provimento ao recurso e manter o ato punitivo. Compulsando os autos, percebo que a vítima, a Sra. Patrícia, que não possui qualquer vínculo com o apelante, tampouco o conhecia, disse, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tanto na data dos fatos (fl. 06 do documento doc12, juntado no Evento 01) quanto em seu depoimento (fls. 02/04 do documento doc15, juntado no Evento 01), que foi ofendida verbalmente pelo apelante. Portanto, para além de não vislumbrar qualquer razoabilidade na palavra da vítima, de esta ser desacreditada, a administração militar puniu o apelante com fundamento em prova existente nos autos. O modelo de controle dos atos administrativos adotado pelo Brasil, em que a verificação da legalidade de quaisquer atos, inclusive os administrativos, que podem ser revistos pelo Poder Judiciário – art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (CR) de 1988 –, encontra limite na apreciação do mérito do ato administrativo discricionário, em homenagem ao disposto no art. 2º da CR/88. Nesse sentido, o saudoso Hely Lopes Meirelles lecionou que: Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário [...]” (Direito administrativo brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 610-612).”. No mesmo sentido, colaciono entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APURAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM PROCESSO LICITATÓRIO - ANÁLISE PELA COMISSÃO DISCIPLINAR DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DO PREGÃO - FUNDAMENTAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO . "O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar." (STJ; MS 16.121/DF; DJe 06/04/2016). . Analisados pela Comissão Processante os documentos relacionados ao pregão objeto da investigação, fundamentada a perícia grafotécnica produzida e observado o contraditório no âmbito do PAD, inexiste a apontada irregularidade no encerramento da fase de instrução do procedimento, apta a justificar a intervenção judiciária no ato administrativo. . Segurança denegada. Recurso não provido. (Apelação 1.0000.21.053072-1/003, Relator Des. Corrêa Junior, Publicado em 22/05/2022) Portanto, havendo provas da prática da infração disciplinar, entendo que não comete ao Poder judiciário revalorar a mesma para substituir a atividade da administração militar. Se a administração entendeu que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 palavra da vítima é suficiente para comprovar a ocorrência da infração e sancionar o apelante, não há qualquer ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante de nulidade do ato administrativo sancionador. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Walison Barbosa Almeida, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM, destacando que o militar apelante restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, por dirigir ameaças à senhora Patrícia França Alves de Souza, na data de 16/12/2018, além de ter cuspido na mesma e no filho dela, de apenas 04 (quatro) anos de idade. Eminentes desembargadores, o processo em estudo aparenta certa obscuridade em relação à existência de provas idôneas para a necessária adequação do fato ao tipo transgressivo objetivamente estabelecido no Código de Ética e Disciplina Militar do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310/2002). Vejam bem. Tenho, para mim, que o processo administrativo, que tem por escopo uma sanção, deve ser encaminhado, para a solução justa, como o processo penal, guardadas as devidas diferenças e proporções. Quando a administração militar, mediante portaria, atribui a um militar a prática de um ato transgressivo, no caso, a transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, deve demonstrar, de forma clara e inequívoca, a adequação. Aqui, com a devida vênia, era necessário demonstrar que o militar apelante ofendeu a pessoa de Patrícia França Alves de Souza ou dispensou-lhe tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante. Segundo o relato da civil, tida como ofendida no feito administrativo, o apelante teria cuspido na mesma e, ainda, teria dito: “agora você verá com quem está se metendo, vou bater na sua cara”. A ofendida teria, então, saído com seu veículo e o militar teria seguido a mesma também com seu próprio veículo, por sua vez. No entanto, os fatos comprovados chamaram-me a atenção para aquilo que é a verdade dos autos, e que nos interessa para o julgamento. Todas as provas produzidas mostram que o militar estava na casa da sua namorada, de nome Lorena, e ali iniciaram uma discussão, sendo que a irmã gêmea de Lorena interveio, determinando ao militar que saísse da casa. O militar atendeu ao pedido de sair da casa e pediu a Lorena para conversar com ele fora da residência da mesma, tendo agarrado o braço de Lorena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse momento, a civil Patrícia, que chegava à casa de Lorena para levar algumas roupas para conserto, pois a mãe de Lorena é costureira, presenciou o militar segurando o braço de Lorena e decidiu interpelar o militar. Segundo a versão da irmã de Lorena, bem como da própria Lorena, não houve por parte delas a constatação das apontadas ameaças ou do ato de cuspir na senhora Patrícia, sendo que o relato de ambas comprova que a senhora Patrícia se exaltou com o militar, que também se exaltou, e que eles saíram discutindo, mas que se ouvia mais os brados da senhora Patrícia que do próprio militar. Também não consta que o militar tenha seguido a senhora Patrícia, apesar de ambos terem saído com seus veículos pelo mesmo caminho, sendo que adiante tomaram rumos diversos. Outro fato que me chama a atenção é a consideração da palavra da ofendida Patrícia de forma isolada pela administração militar tão somente porque dois civis abordados por ela disseram que a mesma estava muito nervosa e com medo. No entanto a senhora Patrícia abordou os tais civis após ter deixado a residência da namorada do militar e pediu a ambos para retornarem com ela ao local. Ora, quem tem receio de alguém que o teria ameaçado não volta ao local alguns minutos depois, notadamente porque poderia ali encontrar o militar. É certo que algo aconteceu. Não deveria o militar, jamais, segurar o braço de sua namorada de forma mais truculenta, embora a própria Lorena tenha afirmado que não houve qualquer agressão. De igual modo, um militar deve guardar o devido respeito às pessoas, aos cidadãos, homens ou mulheres, pois poderá ser severamente responsabilizado por seus atos, e digo isso como lição didática para a vida do apelante. Não obstante o dito acima, não tratamos nestes autos da responsabilidade subjetiva de todo e qualquer militar, de todo e qualquer homem, mas, sim, de uma imputação que não encontrou guarida nas provas produzidas. A prova dos autos é firme no sentido de que a senhora Patrícia e o militar discutiram, mas a prova testemunhal produzida não atribui a qualquer gesto do militar a pecha de tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante àquela. Extrai-se dos autos que falta um elemento do ato administrativo, qual seja, a adequação do fato, fato provado, à norma objetivamente estabelecida, e essa ausência se insere na análise da legalidade, razão pela qual não estou adentrando na justiça ou na injustiça da decisão administrativa. Quando estamos diante de tal circunstância, da ausência de provas que sustentem a versão da ofendida, não é possível, com base em suposições por mera aparência, condenar o militar a uma sanção administrativa. Estou dizendo que o ato pode ter ocorrido sim, mas não temos provas que demonstrem a sua ocorrência, apenas conjecturas pela aparência dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O silogismo jurídico promovido pela administração militar, neste caso, é perigoso, pois parte da premissa de que a senhora Patrícia estava nervosa para, com isso, atestar que fatos não comprovados teriam ocorrido. Assim, penso que a sentença não pode prosperar, devendo ser reformada. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do militar, para reformar a sentença e, por conseguinte, para anular as punições aplicadas a ele nos autos da SAD de Portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM –, devendo serem restituídos os pontos extraídos de seu conceito funcional, bem como restituída a quantia descontada a título de suspensão (5 dias). Inverto o ônus da sucumbência e condeno o réu – Estado de Minas Gerais – ao pagamento de honorários advocatícios da sucumbência, que fixo em R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais. O Estado de Minas Gerais fica isento do pagamento das custas processuais, na forma da lei. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator para o acórdão